Tribunal: TJDFT
Processo: 0742300-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI No 14.181/21. TESES AFASTADAS. MÚTUO BANCÁRIO. LEI No 14.181/21. ART. 104-A E 104-B, DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA DO DECRETO No 11.150/22 EM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICADO. SUPERENDIVIDAMENTO. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juízo de origem oportunizou a produção de provas durante o curso processual. Além disso, a alegação de nulidade da sentença por inobservância ao Art. 104-B, da Lei n° 14.181/21 não merece acolhimento, ao passo que o autor não havia demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, requisito essencial para a instauração do processo por superendividamento. Teses rejeitadas.
2. No caso, o suplicante ajuizou a presente ação de repactuação de dívidas à luz do rito especial previsto no art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, incluídos pela Lei n° 14.181/21.
3. A partir da Lei n. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo a assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial.
4. De acordo com o art. 54-A, § 1o, do CDC, “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.
5. No caso, não se observa os requisitos mínimos e essenciais para a instauração do procedimento especial, pois a alegação do estado de superendividado não se mostrou evidenciada, o que desautoriza a instauração do procedimento especial.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.